Tribunal: TJSP
Processo: 1009290-28.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Suspensão preventiva da inscrição estadual da contribuinte. Indícios de simulação de estabelecimento e de associação para prática de fraude fiscal estruturada. Legalidade do ato de suspensão preventiva da inscrição estadual (art. 20 da Lei Estadual no 6.374/1989). Prova pericial que não se mostra suficiente para afastar os indícios de irregularidade apurados pela

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Suspensão preventiva da inscrição estadual da contribuinte. Indícios de simulação de estabelecimento e de associação para prática de fraude fiscal estruturada. Legalidade do ato de suspensão preventiva da inscrição estadual (art. 20 da Lei Estadual no 6.374/1989). Prova pericial que não se mostra suficiente para afastar os indícios de irregularidade apurados pela fiscalização tributária. Posterior ato de anulação da inscrição estadual que foi anulado pela própria Administração. Sentença de improcedência. Recurso não provido.